Tribunal: TJES
Processo: 0001661-70.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001661-70.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATHAN FRANCA SILVA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, I,
DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que praticou o delito em período noturno, momento de menor vigilância, e através de rompimento de obstáculo, já que precisou destruir a tubulação de uma residência para concretizar a subtração dos fios de cobre.
2. “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023).
3. No caso, devem ser consideradas neutras as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, e, por conseguinte, reduzida a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão da condição negativa das circunstâncias do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonathan França Silva Barreto
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito Vara Criminal de Marataízes, às fls. 72/75 dos autos físicos.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v:

“
[...]
no dia 25 de novembro de 2021, por vo
lta
das 04h30min, na Rua Alda Messias da Hora, em Barra de It
a
pemirim, nesta Comarca, o denunciado JHONATHAN FRANÇA SILVA BARRETO, agindo de forma consciente, subtraiu, para si, fios de cobre, pertencentes ao proprietário de uma residência situada

nas imediações da Igreja Peniel.

Ressai do caderno investigatório que o de
li
to ora mencionado foi cometido durante repouso noturno e mediante rompimento de o
b
stáculo, uma
v
ez que o demandado, se utilizando de um machado, destruiu a tubulação que protegia queles fios
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art. 155,

§ 4º, I,
do Código Penal
, à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s
e

03
(
três
) meses
d
e reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de
90

(
noventa
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais sediadas às fls. 85/89 dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a
ii)
redução da pena-base ao mínimo legal,
iii)
e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
o
réu
destruiu a tubulação de uma residência e
subtraiu
fios de cobre do local
, conforme consta no
Auto de
Apreensão
à fl.
10
dos autos físicos.

A
ssim,
ainda que a mercadoria subtraída seja de pequeno valor, haja vista não ser possível aferir o valor exato da coisa subtraída em razão da ausência de laudo pericial, é sabido que o valor monetário da
res
não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, que praticou o delito em período noturno, quero dizer, momento de menor vigilância, e através de rompimento de obstáculo, já que precisou destruir a tubulação de uma residência para concretizar a subtração dos fios de cobre.

Ademais,
conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
, o apelante possui em seu desfavor uma condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, e outras duas ações penais em curso pela suposta prática de crimes contra o patrimônio.

Sendo assim,
verifica-se que

o comportamento criminoso do recorrente não possui grau de reprovabilidade reduzido, o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Em igual sentido, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id. 4552909), a saber:

“Nessa feita, não vejo como irrelevante o ato praticado pelo Apelante, vez sua personalidade voltada para a criminalidade, digo isso, diante da reiteração na prática de crimes contra o patrimônio, eis que responde outros processos penais (pp. 48/48). Logo, motivos suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, já que os fatos apurados, portanto, não foram acontecimentos isolados na vida do acusado, sobretudo como forma de cessar a reiteração delitiva.

[...] Dessa forma, comportamentos contrários à Lei Penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal, como é o caso em análise”.

Portanto, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
como desfavoráve
is
ao réu, fixando a pena base em 0
6
(
seis
) anos de reclusão e
120 (cento e vinte) dias-
multa,
considerando que
a pena
abstrata

do crime de
furto qualificado

varia de 0
2
(
dois
) a 0
8
(
oito
) anos de reclusão, e multa
.

No que diz respeito à circunstância judicial de circunstâncias do crime, foi ressaltado que o delito foi praticado no período de repouso noturno, momento em que a vigilância é, decerto, diminuída, razão pela qual entendo que resta fundamentada de maneira idônea a circunstância.

Em contrapartida, no que concerne às circunstâncias de culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, verifico
que

foram adotadas fundamentações inidôneas para valorá-las como negativas ao réu, sendo utilizadas condições genéricas e inerentes ao crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo
. Explico.

A culpabilidade foi valorada como desfavorável “
eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade”.

Já quanto à personalidade, foram ressaltadas ações penais ainda em curso, as quais, por si só, não são suficientes para concluir a respeito da personalidade do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial.

Em relação aos motivos, foi pontuado o “
desejo de obtenção de lucro fácil”
, enquanto para valorar desfavorável as consequências do crime, destacou-se o dano causado com o rompimento de obstáculo, peculiaridade que já qualifica o crime em apreço.

Assim, considerando que “
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023)
, devem ser consideradas neutras as circunstâncias judiciais
de culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime
,
e,
por conseguinte, reduzida a pena-base, mas não ao mínimo legal, em razão da condição negativa das circunstâncias do crime.

Logo,
adotando os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
,
estabeleço
a pena-base de
Jhonathan França Silva Barreto
em
02 (dois) anos e 09 (nove) mese
s de reclusão e
30 (trinta)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 (sexto), e fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
, por inexistirem agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e uma de limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para reduzir a pena-base, fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)